Tribunal: CARF
Processo: 16095.720101/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720101/2014-32
ACÓRDÃO
2001-008.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
PAF. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Considerando-se que a intimação pela via postal resultou improfícua,
configura-se válida a intimação por edital, nos exatos termos do art. 23, §
1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720101/2014-32
2
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 179/185):
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2010 e 2011, onde foram
tributados ganhos de capital com a venda de imóveis e rendimentos correspondentes a
depósitos bancários de origem não comprovada, resultando em imposto suplementar de
R$ 154.705,38.
De acordo com o relatório fiscal, os depósitos de origem não comprovada foram
realizados em conta mantida em conjunto pela contribuinte e o seu ex-cônjuge. Os
ganhos de capital foram obtidos com a venda dos seguintes imóveis:

Estes imóveis haviam sido adquiridos e alienados durante a vigência da sociedade
conjugal. Como o cônjuge varão já era maior de setenta anos, o casamento fora celebrado
sob regime obrigatório de separação de bens, imposto pelo art. 1.641, inciso II, do Código
Civil. O autuante adotou o entendimento da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual neste caso os bens adquiridos na vigência da sociedade conjugal são
considerados bens comuns do casal. Por consequência, o imposto resultante dos ganhos
de capital foi rateado em 50% contra cada um dos cônjuges. Os rendimentos omitidos
correspondentes a depósitos de origem não comprovada também foram tributados
rateadamente, pois se tratava de conta conjunta do casal. Foi aplicada a multa de 150%
sobre o imposto decorrente dos ganhos de capital omitido, pois tal omissão constitui
crime contra a ordem tributária, como definido nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990.
A impugnante argumenta, em síntese, que os depósitos apontados pela autoridade
lançadora não estão nos extratos bancários. A conta é de responsabilidade exclusiva do
ex-cônjuge. Ela própria nunca foi co-titular desta conta. Os imóveis eram de propriedade
exclusiva do seu ex-marido, pois estavam casados sob o regime de separação de bens. Sob
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720101/2014-32
3
este regime, seja ele obrigatório ou não, os bens não se comunicam; permanecem sob a
administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os pode livremente alienar ou
gravar de ônus reais, como dispõe o art. 1.687 do Código Civil. Prestara anuência para a
alienação dos imóveis meramente por ser na época esposa do alienante, e não porque, de
fato e de direito, não prevalecesse o regime de separação de bens como tal. A súmula 377
não é vinculante, não revoga disposição expressa em lei e não poderia ser aplicada pela
Administração para considerá-la como sujeito passivo na relação tributária. Somente o
Judiciário, dentro das circunstâncias de cada caso, teria competência para aplicar esta
jurisprudência. A Administração estaria obrigada a seguir o que dispõe a legislação civil
quanto ao regime de separação de bens. Mesmo os depósitos poderiam ser meras
movimentações patrimoniais do seu ex-marido, efetuadas com recursos adquiridos antes
do casamento, não havendo neste caso comunhão, aspecto que deixou de ser indagado
pelo autuante e o induziu a mera presunção.
Improcedente também a aplicação da multa de 150%, por ser exagerada e
desproporcional, ferindo os princípios constitucionais do não-confisco, da isonomia, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade. A conduta da contribuinte poderia
no máximo ser caracterizada como omissão. Não restou demonstrado que tenha agido
com evidente intuito doloso de redução do imposto a pagar, consoante as hipóteses dos
artigos 71 a 74 da Lei no 5.502/1964.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve parcialmente o lançamento
do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTAS EM CONJUNTO.
Na hipótese de contas de depósito mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, o
valor da omissão de rendimentos presumida com base na falta de comprovação da origem
dos depósitos bancários será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Cientificada da decisão, por edital, em 02/04/2015 (fls. 194), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 03/06/2015, recurso voluntário (fls. 197/207), insurgindo-
se contra a manutenção parcial do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
TEMPESTIVIDADE; II –FATOS; III – MÉRITO: III.1 – Da incidência de multa incompatível com os
Princípios norteadores da Administração Fiscal; III.2 – Da ausência de conduta a tipificar a
ocorrência de crime contra a ordem tributária. Cita jurisprudência judicial para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, o recebimento do presente recurso em seu efeito
suspensivo, devendo ao final ser provido para, reformando da decisão recorrida, seja cancelado o
débito fiscal reclamado; alternativamente, caso assim não se entenda, mantido o crédito
tributário recorrido, seja a multa de ofício reduzida ao percentual de 20%, por violar os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco; e seja anulado os efeitos da carta de
cobrança expedida.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720101/2014-32
4
Requer, outrossim, seja intimada da data de julgamento do presente recurso,
protestando, desde já, pela produção de sustentação ora, sob pena de nulidade.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 207.
Em 08/05/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
210), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto no 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a intimação para ciência da decisão recorrida foi enviada ao domicílio tributário
da contribuinte, em 03/03/2015, tendo o AR sido “devolvido” constando o motivo “desconhecido”,
conforme se depreende do envelope de postagem e do AR constante dos autos (fls. 189/192).
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via editalícia, nos
termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação ocorreu em
18/03/2015 (fls. 194).
Vale destacar que, nos termos do art. 23, § 2o, III do PAF, vigente à época,
considera-se realizada a intimação após o decurso de 15 dias da publicação do edital que, no
presente caso, remete a data de 02/04/2015 (quinta-feira) – dia útil com expediente normal na
unidade de origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte – devendo-se contar a partir daí o prazo
para interposição recursal, trintídio este encerrado no dia 05/05/2015 (terça-feira). Portanto, não
há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada somente em 03/06/2015 (fls. 197).
Portanto, em que pese as alegações suscitadas – e levando-se em conta, diga-se de
passagem, que a contribuinte, ao promover a mudança de endereço não levou tal informação
tempestivamente ao conhecimento das repartições fiscais competentes, como lhe competia, ao
teor da legislação de regência, sendo certo que a intimação postal foi devolvida em 03/03/2015,
conforme se depreende do carimbo aposto pelos Correios/ECT (fls. 190), situação que sequer foi
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720101/2014-32
5
contestada – não há como considerar tempestivo o recurso apresentado, descabendo ao
Colegiado apreciar quaisquer outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual
mantenho incólume a decisão recorrida.
Por fim, quanto ao pedido de intimação visando oportunizar promover sustentação
oral, não há como acolhê-lo por não encontrar amparo no Regimento Interno (RICARF).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 215
DF CARF MF
Original